Tribunal: STF
Processo: HC 82336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: (1) Habeas corpus. (2) Paciente denunciado
 pela prática
de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, Código Penal).
 (3)
Desclassificação para lesão corporal de natureza leve. (4)
 Irresignação do paciente
dirigida contra atos judiciais de primeira e segunda instância, tendo
 em vista
suposto equívoco na tipificação da conduta. (5) Ausência de impugnação

fundamentada da decisão do Superior Tribunal de Justiça. (6)
Inadmissibilidade de revisão direta, pelo Supremo Tribunal Federal,
de decisões proferidas pelos órgãos de primeira e segunda instância
do Poder Judiciário. (7) Habeas corpus não conhecido.